Tribunal: STJ
Processo: 5007928-09.2020.8.21.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2069269 - RS (2023/0145494-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: N D DE Q
AGRAVADO
: I V F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. Tráfico de Drogas. Minorante do Tráfico
Privilegiado. Causas de Aumento de Pena. Reexame de Provas. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com
fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ, na aplicação das causas de aumento do art. 40,
incisos IV e VI, da
e na inexistência de negativa de prestação
Lei n. 11.343/2006,
jurisdicional.
2. O agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ,
pleiteando o reconhecimento da autonomia do crime de porte ilegal de arma de fogo, o
afastamento da consunção com o tráfico, a condenação autônoma pelo crime de
corrupção de menores, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado ou a
aplicação de fração menor, e a declaração de negativa de prestação jurisdicional.
3. O agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que
a pretensão ministerial envolve reexame de provas, vedado na via especial, e que a
decisão está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao aplicar
as Súmulas 7 e 83 do STJ, afastar a autonomia do crime de porte ilegal de arma de
fogo e a condenação autônoma por corrupção de menores, e reconhecer a minorante
do tráfico privilegiado, está em conformidade com a jurisprudência e se houve
negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada aplicou corretamente os óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ, considerando que a pretensão do agravante demanda reexame de provas, o que é
vedado na via especial.
6. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de elementos concretos
que comprovassem a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua integração a
organização criminosa, sendo insuscetível de revisão nesta instância.
7. A aplicação da causa de aumento do
IV, da
em
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
razão do uso de arma de fogo, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que
reconhece o nexo finalístico entre a posse da arma e a prática do tráfico.
8. A jurisprudência do STJ também reconhece que o envolvimento de
adolescente na prática do tráfico de drogas atrai a incidência da majorante do art. 40,
VI, da
afastando a condenação autônoma por corrupção de
Lei n. 11.343/2006,
menores pelo princípio da especialidade.
9. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem manifestou-se de forma fundamentada sobre todas as questões relevantes,
ainda que contrariamente aos interesses do agravante.
Documento eletrônico VDA52644870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 4fba8239-c63a-44d7-8451-2c7366badb21

IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ é cabível quando a pretensão
recursal demanda reexame de provas ou está em conformidade com a jurisprudência
consolidada.
2. A causa de aumento do
IV, da
é aplicável
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
quando há nexo finalístico entre a posse de arma de fogo e a prática do tráfico de
drogas.
3. O envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas atrai a
incidência da majorante do
VI, da
afastando a condenação
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
autônoma por corrupção de menores pelo princípio da especialidade.
4. Não configura negativa de prestação jurisdicional o julgamento que
enfrenta as questões relevantes de forma fundamentada, ainda que contrariamente ao
interesse da parte.
incisos IV e VI;
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 11.343/2006, art. 40,
CPP,
Súmulas 7 e 83 do STJ.
art. 619;
STJ, AgRg no HC 750.496/RJ, Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
25/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52644870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 4fba8239-c63a-44d7-8451-2c7366badb21

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2069269 - RS (2023/0145494-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: N D DE Q
AGRAVADO
: I V F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

Direito Penal. Agravo Regimental. Tráfico de Drogas. Minorante do Tráfico
Privilegiado. Causas de Aumento de Pena. Reexame de Provas. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com
fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ, na aplicação das causas de aumento do art. 40,
incisos IV e VI, da
e na inexistência de negativa de prestação
Lei n. 11.343/2006,
jurisdicional.
2. O agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ,
pleiteando o reconhecimento da autonomia do crime de porte ilegal de arma de fogo, o
afastamento da consunção com o tráfico, a condenação autônoma pelo crime de
corrupção de menores, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado ou a
aplicação de fração menor, e a declaração de negativa de prestação jurisdicional.
3. O agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que
a pretensão ministerial envolve reexame de provas, vedado na via especial, e que a
decisão está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao aplicar
as Súmulas 7 e 83 do STJ, afastar a autonomia do crime de porte ilegal de arma de
fogo e a condenação autônoma por corrupção de menores, e reconhecer a minorante
do tráfico privilegiado, está em conformidade com a jurisprudência e se houve
negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada aplicou corretamente os óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ, considerando que a pretensão do agravante demanda reexame de provas, o que é
vedado na via especial.
Documento eletrônico VDA52449192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 055a8d03-067e-410c-b896-a408d4124bd5

6. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de elementos concretos
que comprovassem a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua integração a
organização criminosa, sendo insuscetível de revisão nesta instância.
7. A aplicação da causa de aumento do
IV, da
em
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
razão do uso de arma de fogo, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que
reconhece o nexo finalístico entre a posse da arma e a prática do tráfico.
8. A jurisprudência do STJ também reconhece que o envolvimento de
adolescente na prática do tráfico de drogas atrai a incidência da majorante do art. 40,
VI, da
afastando a condenação autônoma por corrupção de
Lei n. 11.343/2006,
menores pelo princípio da especialidade.
9. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem manifestou-se de forma fundamentada sobre todas as questões relevantes,
ainda que contrariamente aos interesses do agravante.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ é cabível quando a pretensão
recursal demanda reexame de provas ou está em conformidade com a jurisprudência
consolidada.
2. A causa de aumento do
IV, da
é aplicável
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
quando há nexo finalístico entre a posse de arma de fogo e a prática do tráfico de
drogas.
3. O envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas atrai a
incidência da majorante do
VI, da
afastando a condenação
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
autônoma por corrupção de menores pelo princípio da especialidade.
4. Não configura negativa de prestação jurisdicional o julgamento que
enfrenta as questões relevantes de forma fundamentada, ainda que contrariamente ao
interesse da parte.
incisos IV e VI;
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 11.343/2006, art. 40,
CPP,
Súmulas 7 e 83 do STJ.
art. 619;
STJ, AgRg no HC 750.496/RJ, Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento (e-STJ fls. 705-717).
A decisão recorrida fundamentou-se na incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça, na adequação da aplicação das causas de aumento do
incisos
art. 40,
IV e VI, da
em detrimento da autonomia dos delitos de porte ilegal de arma de
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA52449192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 055a8d03-067e-410c-b896-a408d4124bd5

fogo e de corrupção de menores, e na inexistência de negativa de prestação jurisdicional, afastando
a violação ao
do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 705-717).
art. 619
O agravante sustentou, em síntese, que não incidiria a
porquanto teria
Súmula 83/STJ,
indicado precedentes específicos e atuais aptos a infirmar a aplicação da majorante do
IV,
art. 40,
da
afirmando que o fato da arma e das drogas serem apreendidas
Lei n. 11.343/2006,
concomitantemente nas mesmas circunstâncias de tempo e local não é suficiente. Alegou, ainda, a
não incidência da
afirmando tratar-se de controvérsia jurídica acerca da
Súmula 7/STJ,
impossibilidade de consunção do porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas quando
inexistente nexo finalístico demonstrado, e que a tese recursal prescindiria de reexame probatório,
devendo ser reconhecido concurso material.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta Turma,
a fim de que seja provido o recurso especial, com o reconhecimento da autonomia do crime de
porte ilegal de arma de fogo, afastando-se a consunção com o tráfico; o reconhecimento do crime
de corrupção de menores do
-B do ECA quando relacionado ao delito previsto na Lei de
art. 244
Armas; o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, a
aplicação de fração menor; e o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional para
determinar novo julgamento dos embargos declaratórios (e-STJ fls. 726-737).
O agravado apresentou impugnação às fls. 752-764, na qual sustenta a manutenção da
decisão monocrática, pois a pretensão ministerial envolve reexame do conjunto fático#probatório
acerca da quantidade e diversidade das drogas, das circunstâncias da prisão e do emprego de arma
de fogo para incidir a majorante do
IV, da
premissas analisadas pelo
art. 40,
Lei 11.343/2006,
Tribunal de origem nas ementas da apelação e dos embargos declaratórios.
Afirma que a reforma demandaria confronto de depoimentos e demais provas, vedado
na via especial, e que a orientação do STJ afasta o uso isolado da quantidade/qualidade da droga
para excluir a minorante do § 4o do
admite a absorção dos delitos da Lei de Armas pelo
art. 33,
tráfico quando a arma se relaciona aos meios da traficância e não autoriza a condenação por
corrupção de menores pela mera presença de adolescente, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional, pois todas as questões foram enfrentadas e o julgador não está obrigado a rebater um
a um os argumentos. Por fim, requer a inadmissão do agravo regimental ou, superada a preliminar,
seu desprovimento, com a manutenção da decisão do Relator.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados
pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 705-717):
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso especial não se presta
à reapreciação de elementos fático-probatórios, devendo o recorrente delimitar com
precisão os contornos jurídicos da tese invocada e demonstrar que sua análise
prescinde de nova incursão nos fatos da causa, partindo das premissas fáticas já
estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, é
necessário que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas
fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto
probatório. Alegações genéricas de ofensa à norma federal, dissociadas de uma
demonstração clara de que os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia estão
devidamente consolidados no acórdão recorrido, não afastam a incidência da referida
súmula.
Documento eletrônico VDA52449192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 055a8d03-067e-410c-b896-a408d4124bd5

Ou seja, deve haver demonstração que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas; explicar que não há necessidade de revolvimento da moldura
fática definida pelas instâncias ordinárias; e indicar precisamente quais premissas
fáticas são imutáveis. Não basta alegar genericamente que a análise é jurídica ou
interpretativa.
No caso, o recorrente sustenta que o recorrido I V F não faz jus à aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, prevista no
§4o, da
sob o
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
argumento de que as circunstâncias concretas do caso, como a apreensão de armas de
fogo, munições, dinheiro em espécie e a prática do delito em comunhão de esforços
com um adolescente, evidenciam dedicação a atividades criminosas. Subsidiariamente,
pleiteia a aplicação de fração menor de redução da pena, considerando a gravidade das
circunstâncias do caso (e-STJ fls. 625-646).
Já a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que, embora tenha havido
apreensão de armas e drogas, bem como a participação de um adolescente, não há
elementos suficientes para afastar a minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o
réu I V F é primário, possui bons antecedentes e não há prova concreta de que se
dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. O Tribunal de
origem, ao aplicar a fração máxima de redução da pena, considerou que a quantidade e
diversidade de drogas apreendidas já foram devidamente valoradas na primeira fase da
dosimetria (e- STJ fls. 578-583).
Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e
chegar a conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de
provas. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que o réu Igor faz jus à
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com a redução máxima da pena, é
insuscetível de modificação nesta Corte.
O recorrente, ao sustentar que as circunstâncias do caso concreto afastam a
aplicação da minorante ou justificam a aplicação de fração menor de redução, busca,
na verdade, rediscutir a moldura fática já consolidada pelo Tribunal de origem.
É dizer, análise das circunstâncias fáticas consideradas pela origem para afirmar
que configuram dedicação a atividade criminosa, como pretende o recorrente,
demanda rever as provas produzidas, para análise do contexto, não bastando revalorar
o que reconhecido na decisão recorrida. Essa pretensão, contudo, esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial. (...)
Ademais, a aplicação da fração máxima de redução da pena foi fundamentada pelo
Tribunal de origem com base na primariedade do réu, na ausência de antecedentes
criminais e na inexistência de provas de dedicação a atividades criminosas. A revisão
dessa conclusão demandaria, igualmente, nova análise das provas constantes nos
autos, o que é vedado nesta instância. O recorrente não demonstrou que a controvérsia
se restringe à interpretação jurídica de normas, tampouco indicou premissas fáticas
imutáveis que permitam a análise da questão sem revolvimento probatório. (...)
Dessa forma, constata-se que o recurso especial veicula, no ponto, pretensão que
pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias,
o que atrai, de forma inequívoca, a incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Adiante, destaco que a Súmula n. 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida”. Para afastar esse óbice, incumbe ao recorrente demonstrar que a
decisão impugnada diverge de entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça. Isso exige a indicação de precedentes específicos e atuais que sustentem a tese
recursal, com demonstração clara da disparidade interpretativa.
No caso, o recorrente sustenta que a causa de aumento de pena prevista no art. 40,
VI, da
referente à utilização de arma de fogo para a prática do tráfico
Lei n. 11.343/06,
de drogas, não deveria ser aplicada, pois o porte ilegal de arma de fogo seria um crime
autônomo, não relacionado diretamente à prática do tráfico. Além disso, argumenta
que o crime de corrupção de menores, previsto no
-B do ECA, deveria ser
art. 244
reconhecido de forma autônoma, e não absorvido pela causa de aumento do art. 40,
VI, da
(e-STJ fls. 625-646).
Lei n. 11.343/06
A decisão recorrida, por sua vez, assentou que a arma de fogo apreendida foi
utilizada como meio para garantir a prática do tráfico de drogas, configurando a causa
de aumento prevista no
VI, da
art. 40,
Lei n. 11.343/06:
(...)
Documento eletrônico VDA52449192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 055a8d03-067e-410c-b896-a408d4124bd5

Quanto à corrupção de menores, o acórdão entendeu que a participação do
adolescente no tráfico de drogas atrai a aplicação da causa de aumento do
VI,
art. 40,
da
em razão do princípio da especialidade, afastando a configuração
Lei n. 11.343/06,
autônoma do crime de corrupção de menores:
(...)
A jurisprudência desta Corte Superior, ao tratar da majorante prevista no artigo 40,
inciso IV, da
tem admitido a sua incidência quando o porte da
Lei n. 11.343/2006,
arma está diretamente relacionado à garantia da atividade de tráfico, configurando-se
um concurso de crimes, em que o porte da arma funciona como crime-meio para o
tráfico. A reclassificação da conduta para a majorante, como feito pelo Tribunal de
origem, demonstra a aplicação correta do princípio da consunção e a adequação típica
à referida causa de aumento de pena, em detrimento do crime autônomo de porte de
arma.
(...)
Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte reconhece que o envolvimento de
menores no tráfico de drogas atrai a aplicação da causa de aumento do
VI, da
art. 40,
afastando a configuração autônoma do crime de corrupção de
Lei n. 11.343/06,
menores. (...)
A função desta Corte é uniformizar a interpretação da legislação federal, sendo
inviável o conhecimento de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra
em conformidade com a jurisprudência dominante. Dessa maneira, a decisão recorrida,
ao aplicar a causa de aumento do
da
tanto em relação ao uso
art. 40
Lei n. 11.343/06,
de arma de fogo quanto à participação de menores, está alinhada com a jurisprudência
do STJ.
No caso concreto, o recorrente busca rediscutir questões já sedimentadas no âmbito
do egrégio Superior Tribunal de Justiça. A aplicação da causa de aumento do art. 40,
VI, da
em razão do uso de arma de fogo, está em conformidade com
Lei n. 11.343/06,
o entendimento de que a arma foi utilizada como meio para garantir a prática do
tráfico de drogas, sendo irrelevante a configuração autônoma do crime de porte ilegal
de arma de fogo. A pretensão do recorrente de afastar a majorante exige a revisão de
premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, o que é vedado nesta instância.
Ademais, a absorção do crime de corrupção de menores pela causa de aumento do
VI, da
em razão do princípio da especialidade, também está
art. 40,
Lei n. 11.343/06,
em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte. O recorrente não
apresentou precedentes específicos e atuais que sustentem a tese recursal, limitando-
se a alegações genéricas de divergência interpretativa, o que não é suficiente para
afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Destaca-se, ainda, que a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante ao
nexo finalístico do uso da arma e da participação do adolescente, pressupõe o reexame
de provas, vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, aplica-se ao caso em questão a Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, no que tange à alegação de contrariedade ao artigo 619 do Código de
Processo Penal, por se tratar de matéria de direito, conheço do recurso e passo à
análise.
O recorrente alega que a decisão da Corte de origem, em sede de embargos de
declaração, deixou de se manifestar sobre:

“(a) o simples fato da arma e das drogas serem apreendidas
concomitantemente nas mesmas circunstâncias de tempo e local não é suficiente
para que se conclua pela tipificação do delito de tráfico com a majorante do
artigo 40, inciso IV, da Lei n.o 11.343/06. Ou seja, há necessidade de que exista
evidência de que a arma estava sendo utilizada como parte do processo de
intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico; (b)
tratando se a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06 de
causa de aumento de pena específica para crimes cometidos nesta Lei, descabe o
reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343
/06 (e consequente afastamento do crime de corrupção de menores disposto no
artigo 244-B da
quanto ao crime previsto na Lei de Armas (do
Lei 8.069/90)
artigo 16, §1°, inciso IV, da
; (c) a apreensão de armas de
Lei no 10.826/2003)
fogo, munição, dinheiro em espécie e dois aparelhos de telefonia celular, além
Documento eletrônico VDA52449192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 055a8d03-067e-410c-b896-a408d4124bd5

de ter praticado os delitos em comunhão de esforços e conjunção de vontades
com um adolescente, são circunstâncias autorizam o afastamento do tráfico
privilegiado.”

Sobre o ponto, assim se manifestou a decisão recorrida:

“Denota-se que o embargante, em verdade, pretende rediscutir o mérito, no
intuito de que este Órgão Colegiado reveja seu posicionamento. Contudo, os
embargos declaratórios não se prestam para tal fim, não devendo ser acolhidos.
Assim, eventual irresignação quanto ao critério adotado no decisum, deve ser
veiculada na via própria. Deve ser ressaltado, ainda, que mesmo nos embargos
de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a
configuração de uma das hipóteses de seu cabimento. Em que pese a
inconformidade ministerial, como se verifica, não há a alegada omissão,
porquanto as questões tratadas nas razões do Apelo foram, efetivamente,
enfrentadas no julgamento, como se colhe da leitura do acórdão ora embargado,
in verbis (evento 23, RELVOTO1)”

Nota-se que a decisão recorrida examinou de forma fundamentada todas as teses
defensivas, apresentando fundamentos para cada ponto da decisão proferida, limitando-
se a adotar conclusão jurídica diversa daquela pretendida pelo recorrente. Como é
pacífico na jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, não configura
negativa de prestação jurisdicional o julgamento que enfrenta as questões relevantes
de forma motivada, ainda que contrariamente ao interesse da parte.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram.
(...)
Assim, não se verifica ofensa ao
do CPP.
art. 619

O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão agravada aplicou corretamente os óbices das Súmulas n. 7 e 83, ambas do
Superior Tribunal de Justiça. A pretensão do Ministério Público de afastar a minorante do tráfico
privilegiado, ou de aplicar fração de redução inferior, sob o argumento de que a apreensão de arma
de fogo, munições e dinheiro, bem como a participação de um adolescente, evidenciariam a
dedicação do réu a atividades criminosas, demanda, inequivocamente, o reexame do conjunto
fático-probatório.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas, concluíram pela
ausência de elementos concretos que comprovassem a dedicação do agente a atividades delituosas
ou sua integração a organização criminosa. Aferir se as circunstâncias do delito, já sopesadas na
origem, são aptas a caracterizar a dedicação a atividades criminosas, como pretende o agravante,
exigiria uma nova e aprofundada incursão nos elementos de prova, providência vedada na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Da mesma forma, a controvérsia acerca da autonomia do crime de porte ilegal de arma
de fogo em relação ao tráfico de drogas foi dirimida em conformidade com a jurisprudência desta
Corte. O Tribunal de origem assentou a existência de um nexo finalístico entre a posse da arma e a
prática do tráfico, concluindo pela absorção do primeiro delito e pela incidência da causa de
aumento prevista no
IV, da
Modificar tal entendimento, para
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
reconhecer o concurso material de crimes, demandaria reavaliar as circunstâncias fáticas da
apreensão, o que encontra óbice na já mencionada Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento pacífico deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o envolvimento de adolescente na prática do tráfico
de drogas atrai a incidência da majorante específica do
VI, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
afastando-se, pelo princípio da especialidade, a condenação autônoma pelo crime de corrupção de
menores, previsto no
-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
art. 244
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52449192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 055a8d03-067e-410c-b896-a408d4124bd5

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO
ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE
DO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE
DEMOSTRADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
DO
DELITO
DE TRÁFICO DEVIDAMENTE MAJORADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO DE PENA DO INCISO I DO
DA
ART. 40
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE
CONTIDA NO
§ 4o, DA
PREJUDICADA.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão
da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal
conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.
2. A existência do vínculo associativo estável e permanente do paciente e o crime
organizado foi evidenciada de maneira adequada pelas instâncias ordinárias, de sorte
que não há como absolvê-lo do delito de associação para o tráfico.
3. Correta a incidência da majorante prevista no
V, da
art. 40,
Lei 11.343/2006,
uma vez que ficou devidamente comprovado pelas instâncias ordinárias, inclusive
com a confissão do adolescente, que a prática delitiva envolveu menor de idade.
4. Não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico,
fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. Mantida a sanção reclusiva, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos
do
do Código Penal, sendo também inviável a substituição da sanção corporal
art. 33
por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do
do CP, em razão do quantum
art. 44
de pena.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 750.496/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
26/6/2023,
28/6/2023.

Por fim, não se verifica a alegada violação do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem manifestou-se de forma
fundamentada sobre todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário aos interesses do recorrente. O mero inconformismo com a conclusão adotada
pelo órgão julgador não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52449192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 055a8d03-067e-410c-b896-a408d4124bd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.069.269 / RS
Número Registro: 2023/0145494-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004287420208210016 01622000003381 1622000003381 4287420208210016 50079280920208210016
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: N D DE Q
RECORRIDO
: I V F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: N D DE Q
Documento eletrônico VDA52622909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:13
Código de Controle do Documento: 88350499-e0c5-48f0-a149-e1a3c409f86a

AGRAVADO
: I V F
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:13
Código de Controle do Documento: 88350499-e0c5-48f0-a149-e1a3c409f86a